Tribunal: TJMT
Processo: 1004040-29.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004040-29.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILMA ENEDINA DA COSTA - CPF: 622.491.501-68 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), secretario administrativo de varzea grande (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEIS COMPLEMENTARES No 3.797/2012 E 4.007/2014 - REQUISITOS PREENCHIDOS -
RECURSO DESPROVIDO.

1.

De acordo com o §1o do art. 20 da Lei Complementar no 3.797/2012, “
O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica”.

2.

Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem participar de avaliação de desempenho, não realizada ante a omissão da própria Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do “
Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Processo n. 1004040-29.2017.8.11.0002”
impetrado por
Nilma Enedina da Costa
, concedeu em parte a segurança
“(...) a fim de que a autoridade impetrada proceda tão somente ao reenquadramento da Impetrante na Classe “C” Nível “8”, com amparo nas leis acima explanadas e, assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil. (...)
”. (id. 52044485).

Inconformado, o município apelante alega que no momento da propositura da demanda a apelada não havia preenchido os requisitos exigidos.

Acrescenta que diante do afastamento da servidora, ora apelada, para tratar de assuntos particulares, não há falar-se em progressão funcional até o seu retorno às atividades, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido, reformando a sentença,
“no sentido de adequá-la nas datas informadas quando a Apelada efetivamente adquiriu o direito a progressão”
. (id.52044489)

Contrarrazões apresentada pela apelada pelo desprovimento do recurso (id.

52044494).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou pelo desprovimento do apelo. (id. no 57792979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifica-se que
Nilma Enedina da Costa
foi empossada para exercer o cargo de
Professora - I a IV
, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
em 03/05/1996
, bem como que nas datas de
16/08/2011 e 09/12/2015
pleiteou administrativamente a elevação de seu nível/classe, ante o preenchimento dos requisitos legais, todavia, não obteve resposta da administração (id. no.

52044470 - Pág. 1/2).

Assim, diante da omissão administrativa para responder ao requerimento, impetrou ação mandamental pleiteando o seu reenquadramento na Classe “C”, nível “8”, e, ainda, o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos a este ato, com o pagamento respectivo desde a data do protocolo do pedido administrativo.

Como fundamento de seu pedido, a impetrante invocou as Leis Complementares no 3.797/2012 e no 4.007/2017, afirmando que cumpriu os requisitos legais e, portanto, deverá ser reenquadrada na Classe C, Nível 8.

Após análise do
mandamus
, o magistrado
a quo
concedeu em parte a ordem, nos seguintes moldes:

“(...) Portanto, tendo em vista que a Impetrante preenche os requisitos mencionados, deve ser

enquadrada na Classe “C”, Nível “08”.

Diante do exposto, concedo em parte, o pedido formulado no Mandado de Segurança

impetrado por NILMA ENEDINA DA COSATA em desfavor do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE

VÁRZEA GRANDE-MT, a fim de que a autoridade impetrada proceda tão somente ao reenquadramento da Impetrante

na Classe “C” Nível “8”, com amparo nas leis acima explanadas e, assim, declarar extinto o processo, com resolução

do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil. (...)
” (id. 52044485 - Pág. 5)

Examinando os autos, a sentença e os argumentos do apelo, verifico que não assiste razão ao município apelante.

Isto porque a decisão apelada corretamente concedeu a ordem observando os termos da Lei Complementar no 3.797/2012, alterada pela Lei Complementar no 4.007/2014, que rege o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, vejamos:

“
LEI COMPLEMENTAR N.o 3.797/2012

Art. 19
- A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando
o interstício de três (03) anos.

Art. 20
-
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho
, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

[....]

§ 4o -
Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o,
e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente
. g.n.

LEI COMPLEMENTAR N.o 4.007/2014

Art. 1.o - A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

[...]

Art. 19
– (...)

Parágrafo Único
– As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

[...]

Com efeito, quanto à promoção no enquadramento de nível, como já mencionado, a impetrante completou o interstício correspondente ao Nível 8, não sendo impedimento para tanto a ausência de avaliação de desempenho, uma vez que
cabia à Administração Pública realizar este procedimento, conforme evidenciado na referida norma, contudo, o ente público não a efetuou por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir à parte impetrante o ônus de tal omissão.

Logo, analisando a vida funcional da servidora-impetrante, vê-se que ela não progrediu corretamente nos níveis pelo cumprimento dos interstícios de tempo, tendo, pois, direito à tal promoção na carreira.

Outrossim,

por ter comprovado a Licenciatura em Pedagogia, bem como formação de pós-graduação em
Educação Inclusiva
, faz jus também à progressão na
Classe “C”
. (id.

52044471 - Pág. 2)

Portanto, levando-se em conta a demora da administração municipal em proceder ao devido enquadramento da servidora, tem ela o direito em obter a progressão na carreira de profissionais da educação básica da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021